Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. CONDÕMINO DEVEDOR. PENHORA SOBRE O DIREITO DO IMÓVEL QUE GEROU A DÍVIDA. POSSIBILIDADE.

1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de pagá-las decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64).

2. O condômino possui obrigação sobre as taxas condominiais de sua unidade, uma vez que a responsabilidade advém daquele que detém um dos aspectos da titularidade, como propriedade, posse, gozo ou fruição, desde que possua relação direta com o condomínio.

3. Nesse esteio, a obrigação de pagamento das dívidas condominiais, portanto, pode ser acionada contra qualquer titular do direito da coisa, já que a referida obrigação se transmite e acompanha o próprio bem, não podendo o adquirente do direito real recusar-se a assumi-la.

4. É cabível a penhora sobre os direitos do imóvel, independentemente da inserção de seu proprietário na demanda. quando os devedores, na qualidade de condôminos, são titulares do direito real.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.